Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736418-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado (ID 109952304 - 0711622-16.2021.8.07.0006). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator